Tribunal: CARF
Processo: 10340.720661/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE VÁLIDA PARA REQUISIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF, quando demonstrado pela Fiscalização o cumprimento dos seguintes requisitos legais: (i) existência de procedimento de fiscalização instaurado, (ii) indispensabilidade do exame das informações, (iii) ocorrência concreta das hipóteses previstas taxativamente no art. 3o e (iv) prévia intimação do sujeito passivo para apresentar informações sobre a movimentação financeira.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações envolvendo os fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a efetiva movimentação financeira, que não faz detalhamento dos fatos contábeis e deixa de registrar operações ultrapassando uma centena de milhões de reais, por ser imprestável para apuração do lucro real, aplica-se o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ALÍQUOTA APLICADA PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para determinação da base de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota das pessoas jurídicas que exercem o comércio em geral (9,6% no lucro arbitrado), e não a alíquota de 1,6% prevista no inciso I do art. 15 da Lei 9.249/95, que é exclusiva para quem exerce revenda de combustíveis para o consumo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL, PIS e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
PIS. COFINS. ARBITRAMENTO. CUMULATIVIDADE.
No caso de arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas conforme o regime da cumulatividade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO QUE GEROU ARBITRAMENTO DO LUCRO.
No caso da infração de omissão de receitas, a ausência de declaração dos montantes nas obrigações acessórias é pressuposto da infração, não bastando para comprovar o dolo de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador por parte da ação fiscal, especialmente quando tal fundamento já gerou a apuração por lucro arbitrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INC. III, DO CTN.
Deve ser mantida a responsabilidade tributária do sócio-administrador quando a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720661/2022-71
ACÓRDÃO
1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE VÁLIDA PARA REQUISIÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira - RMF, quando demonstrado pela Fiscalização o
cumprimento dos seguintes requisitos legais: (i) existência de
procedimento de fiscalização instaurado, (ii) indispensabilidade do exame
das informações, (iii) ocorrência concreta das hipóteses previstas
taxativamente no art. 3o e (iv) prévia intimação do sujeito passivo para
apresentar informações sobre a movimentação financeira.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
CONTABILIDADE
IMPRESTÁVEL
PARA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações
envolvendo os fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a
efetiva movimentação financeira, que não faz detalhamento dos fatos
contábeis e deixa de registrar operações ultrapassando uma centena de
milhões de reais, por ser imprestável para apuração do lucro real, aplica-se
o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ALÍQUOTA
APLICADA PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para
determinação da base de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
2
das pessoas jurídicas que exercem o comércio em geral (9,6% no lucro
arbitrado), e não a alíquota de 1,6% prevista no inciso I do art. 15 da Lei
9.249/95, que é exclusiva para quem exerce revenda de combustíveis para
o consumo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL, PIS e Cofins o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.
PIS. COFINS. ARBITRAMENTO. CUMULATIVIDADE.
No caso de arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
a contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas conforme o
regime da cumulatividade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO
CONTRIBUINTE. OMISSÃO QUE GEROU ARBITRAMENTO DO LUCRO.
No caso da infração de omissão de receitas, a ausência de declaração dos
montantes nas obrigações acessórias é pressuposto da infração, não
bastando para comprovar o dolo de impedir ou retardar o conhecimento
do fato gerador por parte da ação fiscal, especialmente quando tal
fundamento já gerou a apuração por lucro arbitrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INC. III, DO CTN.
Deve ser mantida a responsabilidade tributária do sócio-administrador
quando a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal
ou praticado diretamente esta conduta.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. Quanto ao mérito do recurso, acordam os membros do colegiado (i) por
unanimidade de votos, (i.1) em negar-lhe provimento quanto ao mérito da autuação e (i.2) em
dar-lhe provimento quanto à qualificação da multa, mantendo-a em seu percentual ordinário; e,
(ii) por voto de qualidade, em manter a responsabilidade tributária atribuída aos sócios-
administradores com fundamento no art. 135, inc. III, do CTN, vencidos os Conselheiros Relator,
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
3
Eduardo Monteiro Cardoso, e José Eduardo Dornelas Souza. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA. (fls. 4.974/5.005) e por ALEXANDRE PINHEIRO LEITÃO (fls. 5.008/5.022) e FABIO MOREIRA NETO (fls.
5.049/5.070) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
(DRJ09) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo integralmente o
crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4.699/4.799) lavrados
para exigir (i) IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, Cofins e IRRF do ano-calendário de 2020, acrescidos
de multa qualificada e juros de mora e (ii) multa regulamentar relativa a 2020 e 2021.
Por bem sintetizar as infrações apuradas, adoto parte do relatório formulado pela
DRJ no acórdão recorrido:
Trata o processo de autos de infração de IRPJ e reflexos (CSLL, Pis e Cofins) do
período de apuração de 01/01/2020 a 31/12/2020, do Auto de Infração de IRRF,
bem como de Autos de Infração de multas regulamentares relativas a ECD, ECF e
EFD-Contribuições e de atribuição de responsabilidade solidária do Sr. Fabio
Moreira Neto e do Sr. Alexandre Pinheiro Leitão.
Do lançamento
2. O auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ (fls.
4699/4720) exige o recolhimento de R$ 39.252.235,10 de imposto, com R$
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
4
58.878.352,64 de multa de lançamento de ofício e R$ 5.606.131,81 de juros de
mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações descritas às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do auto de infração:
Infração 1: Receita bruta mensal na revenda de combustíveis - Omissão de
receitas da atividade. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020.
Enquadramento legal: Art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 3o da Lei no 9.249/95; Art.
42 da Lei no 9.430/96 e Art. 610 do RIR/18. Multa de 150%.
Infração 2: Receita bruta na revenda de combustíveis - Receitas da atividade.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020. Enquadramento legal:
art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 591 e 605 do RIR/2018. Multa de 150%.
3. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls.
4721/4737) exige o recolhimento de R$ 17.671.775,90 de contribuição, com R$
26.507.663,84 de multa de lançamento de ofício e R$ 2.523.978,52 de juros de
mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações descritas às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do auto de infração:
Infração 1: Falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da atividade
omitidas. Período de apuração de 01/01/2020 a 31/12/2020. Enquadramento
Legal: Art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 29,
inciso I, da Lei no 9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 24, § 2o, da Lei no
9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 28
da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Multa de
150%.
Infração 2: Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL. Período de apuração de
01/01/2020 a 31/12/2020. Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com
as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no
9.249/95; Art. 29 da Lei no 9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12; Arts. 26, 34 e 227
da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017. Multa de 150%.
4. O auto de infração de Cofins (fls. 4738/4749) exige o recolhimento de R$
137.561.008,61 de contribuição, com R$ 206.341.512,88 de multa de lançamento
de ofício e R$ 19.941.081,90 de juros de mora.
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
5
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações descritas às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do auto de infração:
Infração 1: Insuficiência de recolhimento - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2020 e 31/12/2020. Enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no
70/1991; art. 2o da Lei no 9.718/1998; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09; Art. 5o da Lei no
9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no 11.727/08, pelo art.
15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da Medida Provisória no 497/10;
Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98; Art. 2o do Decreto no 6.573/2008. Multa
de 150%.
Infração 2: Omissão de receita - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2020 e 31/12/2020.Enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no
70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o
e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95; Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98. Multa de
150%.
5. O auto de infração de Pis (fls. 4750/4761) exige o recolhimento de R$
29.906.969,16 de contribuição, com R$ 44.860.453,71 de multa de lançamento de
ofício e R$ 4.335.363,87 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações descritas às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do auto de infração:
Infração 1: Insuficiência de recolhimento - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2020 e 31/12/2020. Enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no
7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98;
Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da Medida
Provisória no 497/10; Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98; Art. 2o do Decreto
no 6.573/2008. Multa de 150%.
Infração 2: Omissão de receita - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2020 e 31/12/2020. Enquadramento legal: Art. 5o, § 4o, da Lei no
9.718/1998, incluído pela Lei no 11.727/08; Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso
II, da Lei no 9.249/95; Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98. Multa de 150%.
6. O auto de infração de IRRF (fls. 4762/4786) exige o recolhimento de R$
4.176.729,17 de imposto, com R$ 6.265.093,36 de multa de lançamento de ofício
e R$ 627.823,36 de juros de mora.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
6
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração
descrita às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante
do auto de infração:
Infração: Imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada. Fatos geradores ocorridos entre 03/01/2020 e 28/12/2020.
Enquadramento legal: Art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 23/01/1995; Art. 674 e 675
do RIR/99; Art. 238, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017; Art. 730 do
RIR/18. Multa de 150%.
7. O auto de infração de Multas Regulamentares (fls. 4787/4797) exige o
recolhimento de R$ 49.180.157,00 de multas.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações descritas às fls. 4630/4698 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do auto de infração:
Infração 1: Apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com informações
inexatas, incompletas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos em 30/07/2021.
Enquadramento legal: Art. 16 da Lei no 9.779/99; Art. 11 da Lei no 8.218/91, com
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/01; Art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18; Art. 11 da Instrução
Normativa RFB no 2.003/2021. Multa de R$ 16.393.385,66.
Infração 2: Apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com informações
inexatas, incompletas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos em 30/07/2021.
Enquadramento legal: Art. 16 da Lei no 9.779/99; Art. 11 da Lei no 8.218/91, com
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/01; Art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18; Art. 6o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 2.004/2021. Multa de R$ 16.393.385,66.
Infração 3: Apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos entre 13/03/2020 e
10/02/2021. Enquadramento legal: Art. 16 da Lei no 9.779/99; Art. 11 da Lei no
8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/01; Art. 12,
inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18;
Art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.876/2019. Multa de R$ 16.393.385,66.
Da fiscalização
8. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal-
TVF de fls. 4630/4698, parte integrante do auto de infração, estão abaixo:
8.1. Afirmou que a fiscalização do presente processo engloba o ano-calendário de
2020, tendo sido já concluída a fiscalização dos anos-calendários de 2017 a 2019
no processo administrativo no 16682.721290/2021-70.
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
7
8.2. Aduziu que o motivo de emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira-RMF aos bancos foi em razão da falta de atendimento
da contribuinte na apresentação dos extratos bancários em meio digital no
padrão da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010, e, também, em razão do
atendimento parcial mesmo considerando a apresentação dos extratos bancários
no formato PDF:
Intimado a apresentar em meio digital, no padrão da Carta-Circular
BACEN no 3.454/2010, a movimentação financeira da empresa, o
contribuinte não autorizou o acesso da Receita Federal aos referidos dados,
já que se prontificou a entregar a documentação solicitada, porém não o
fez, mesmo após a concessão de duas dilações de prazo para atendimento
da demanda, totalizando mais de 8(oito) meses sem o fornecimento da
documentação devida (tendo em vista que a ciência do Termo de Intimação
no 004 deu-se em 29/11/2021).
8.3. Declarou que a RMF está amparada no art. 3o, incisos V e X, do Decreto no
3.724/2001.
8.4. Asseverou que no ano-calendário de 2020, a contribuinte apurou o lucro no
regime do Lucro Real, que, porém, diante da constatação de que a sua
contabilidade não contém todos os fatos contábeis que dizem respeito à empresa,
tornando-a imprestável para fins fiscais e comerciais, arbitrou o lucro.
8.5. Citou as seguintes irregularidades na contabilidade da fiscalizada: a) a conta
Caixa apresentar saldo credor; b) contabilidade não discrimina de modo fidedigno
as operações envolvendo os fornecedores e os clientes da empresa, já que
aparecem apenas informações genéricas, tais como “Clientes diversos” (conta
contábil “513 – Clientes diversos”) e “Fornecedores a pagar” (conta contábil “167
– Fornecedores a pagar”), sem o devido detalhamento das empresas envolvidas
nestas operações, sendo que o histórico dos lançamentos também não contém
nenhuma informação relevante; c) conta Caixa contém informações relativas às
suas transações, sendo que dos R$ 3,1 bilhões lançados a débito, nada menos que
R$ 881 milhões (ou nada menos do que 28,4% do total) contém o histórico
“Vendas de mercadorias nesta data”, não indicando os compradores dos
produtos. E a crédito, temos que R$340 milhões contém a informação “Compras
de mercadorias nesta data”, sem dizer quem seriam os fornecedores(o que
equivale a quase 11% do total lançado a crédito); d) A rubrica “Combustível e
lubrificantes” da DRE (fls. 4419 e 4420) indica a compra de mercadorias no valor
R$1.086.549.561,69, sendo que as NF-e dão conta de que houve a aquisição de
R$1.360.088.905,73 em combustíveis; e) A efetiva movimentação bancária
também não está refletida na contabilidade apresentada. Conforme disposto no
tópico “3.1. Da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF)
da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.”, a movimentação financeira a crédito
disponível na e-Financeira (obrigação acessória relativa ao montante global de
recursos movimentados pelos clientes e transmitida pelas instituições financeiras
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
8
ao SPED, conforme planilha “TIF 004 Alpes ANEXO I.xlsx” às fls. 18) é superior em
mais de 32,6% em relação aos valores constantes da ECD transmitida pelo sujeito
passivo para 2020 (contas contábeis “7 - Bancos conta movimento” e “10 -
Aplicações financeiras liquidez imediata”); f) R$143 milhões de movimentação
financeira entre a fiscalizada Alpes e a empresa Vetor Comércio de Combustíveis
Ltda não foram contabilizados, sendo que a fiscalizada Alpes recebeu R$ 81
milhões, enquanto que a empresa Vetor recebeu R$ 62 milhões.
8.6. Aduziu que da análise de das notas fiscais eletrônicas disponíveis no Sped, e
das informações de compra e venda de combustíveis da ANP é possível de
concluir pela venda de álcool sem a emissão da nota fiscal:
De modo geral, aos analisarmos os dados fornecidos pela autarquia
federal (vide abas “Compras vs Vendas SIMP” e “Compras vs Vendas NFe”
da planilha “SIMP ANP Alpes 2020.xlsx” às fls. 4452) em comparação com
as notas fiscais eletrônicas disponíveis no Sped (conforme aba “Compra e
venda de combustiveis” das planilhas “MAD NFe - Compra de combustivel
Alpes 2020.xlsx” e “MAD NFe - Venda de combustivel Alpes 2020.xlsx” às fls.
4429 e 4430), constatamos, em ambas as fontes de dados, que há
discrepância entre as compras e vendas de combustíveis, nas quais as
aquisições superam em muito as comercializações. Vale lembrar que para
obtermos os valores em m3 basta dividirmos por mil o quantitativo em
litros, já que a ANP apresenta seus dados na unidade de medida “litro”.
[...]
Num raciocínio simples, para se obter lucro em uma determinada
atividade espera-se que o montante de recursos obtidos na venda de um
produto supere a quantia desembolsada pela sua aquisição. Tal lógica, no
caso em tela, se encaixou na comercialização de gasolina e diesel. Porém é
notório, no caso do álcool, que as compras (598.930,64m3) foram muito
superiores às vendas(424.982,17m3), tanto em volume (m3) quanto em
valores (R$), não existindo capacidade de tancagem que pudesse acomodar
toda essa discrepância (na ordem de 173.948,47m3), o que denota a
ocorrência de venda de álcool sem a emissão da nota fiscal competente.
8.7. Explicou a forma de tributação do Pis e da Cofins no lançamento efetuado
destas contribuições:
Tendo em vista a atividade desempenhada como distribuidora de
combustíveis, e considerando a opção pelo Recob desde 01/01/2019 (fls.
4417), a venda de combustíveis será tributada com observância das
alíquotas específicas (ad rem) constantes do Decreto no 6.573/2008(etanol),
Decreto no 5.059/2004 (gasolina e diesel) e Decreto no 5.297/2004
(biodiesel), para as comercializações realizadas a partir de 2019.
No caso em tela, a venda de gasolina, diesel e biodiesel está sujeita
à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins, haja vista a incidência monofásica no
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
9
produtor e importador, nos termos do art. 3o da Lei no 11.116/2005
(biodiesel) e art. 4o da Lei no 9.718/98 (gasolina e diesel).
Quanto ao álcool, inclusive para fins carburantes, o art. 5o, inciso II,
da Lei no 9.718/98, determina a alíquota de 3,75% para a apuração do
PIS/Pasep e de 17,25% para a Cofins, enquanto o art. 5o, § 4o da Lei no
9.718/98 c/c art. 2o do Decreto no 6.573/2008 estipulam a alíquota
específica, por m3, de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins, tal
como reproduzido abaixo:
8.8. Afirmou que na adoção do lucro arbitrado pelo Fisco, há impedimento no
creditamento do Pis e da Cofins pela contribuinte:
Como sabido, a adoção do lucro arbitrado pelo Fisco impede o
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade,
nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e art. 10, inciso II, da
Lei no 10.833/2003, in verbis:
[...]
Em que pese a adoção do lucro arbitrado por parte do Fisco
importar no afastamento do cálculo do PIS/Pasep e da Cofins pela
sistemática da não-cumulatividade, o que torna inócuo eventual pedido de
crédito destas contribuições sociais, por amor ao debate refutaremos os
créditos solicitados pelo sujeito passivo em sede das EFD-Contribuições
retificadoras apresentadas em atendimento à Intimação Fiscal.
8.9. Declarou que a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos
bancários; que porém não a comprovou mediante indicação da origem e do
motivo dos recursos recebidos em conta bancária pela empresa, e, portanto,
foram considerados receitas omitidas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96:
O contribuinte foi cientificado desta Intimação em 06/09/2022 (fls.
4170), por meio do seu domicílio tributário eletrônico, com espeque no art.
23, inciso III, alínea “a”, do Decreto no 70.235/72, tal como consta do
processo administrativo no 13033.210566/2021-45. Cabe registrar que o
atendimento parcial à indigitada Intimação, feito em 27/09/2022 (fls. 4459
a 4476), não contemplou a indicação da origem e do motivo dos recursos
recebidos em conta bancária pela firma.
Assim, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada
serão tributados conforme a natureza dos respectivos recebimentos,
enquanto o montante de recursos para os quais não houve a comprovação
de sua origem serão tratados como receitas omitidas, sob o amparo do art.
42 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
8.10. Explicou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e a alíquota de 9,6% a ser
aplicada na receita bruta para determinação da base de cálculo:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
10
Para o ano de 2020, por conta do lucro arbitrado, teremos a receita
bruta composta pelas vendas de combustíveis, identificadas pelas notas
fiscais eletrônicas emitidas; e das receitas omitidas, oriundas da falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários, cuja previsão consta do
art. 42 da Lei no 9.430/96. Tal entendimento também encontra respaldo nas
decisões administrativas, senão vejamos:
[...]
Quanto ao coeficiente de arbitramento dos lucros, para
determinação da base de cálculo do IRPJ, deve-se adotar o percentual de
9,6% sobre a receita bruta, tendo em vista a atividade desempenhada
(distribuidora de combustíveis), sob o espeque do art. 605 do RIR/2018. Os
julgados administrativos que amparam esta conduta são colados abaixo:
8.11. Para o Pis e a Cofins, da mesma forma, apresentou explicações sobre a base
de cálculo:
No ano de 2020, tendo em vista a atividade desenvolvida pelo
contribuinte como distribuidora de combustíveis e sua opção pelo Recob
desde 01/01/2019, a receita bruta pela venda de etanol será tributada
conforme o disposto no art. 5o, § 4o da Lei no 9.718/98 c/c arts. 1o e 2o do
Decreto no 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3, de
R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação
da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo Fisco do
lucro arbitrado e considerando a opção do contribuinte pelo Recob), estas
serão computadas na determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins e seguirão o disposto nos §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, do art. 24 da Lei no
9.249/95 (já que as mercadorias adquiridas para revenda e que não foram
acompanhadas de nota fiscal por ocasião de sua venda se tratam de etanol,
conforme tópico “4.2. Das informações prestadas pela ANP e da venda de
combustíveis sem a emissão de nota fiscal”), in verbis:
8.12. Declarou que diante da constatação de pagamento sem causa pela
fiscalizada ao Sr. Fábio Moreira Neto em 2020, lançou IRRF com fundamento no
ar. 61, §1o, da Lei no 8.981/95 e art. 730, § 1o, do RIR/2018:
Como os esclarecimentos dos pontos suscitados pelos Itens 03 e 04
do Termo de Intimação Fiscal no 005 foram insuficientes, não resta
alternativa senão tributar todo o numerário entregue a Fábio Moreira Neto
em 2020 como pagamento sem causa (pagamento efetuado a sócio ou
terceiro, não contabilizado, não tendo sido comprovada a operação ou a
sua causa), conforme previsão contida no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 e
art. 730, § 1o, do RIR/2018, reproduzidos abaixo:
8.13. Aduziu que diante da constatação de incorreções ou omissões nas EFD-
Contribuições, ECF e ECD transmitidas, aplicou as multas regulamentares.
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
11
8.14. Asseverou que diante da prática da sonegação pela fiscalizada mediante a
venda de combustíveis sem a emissão da competente nota fiscal, qualificou a
multa de ofício.
8.15. Declarou que como houve clara violação à Lei e ao Contrato Social da
entidade, haja vista a ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota
fiscal correspondente, elencou como devedores solidários o administrador de
direito da empresa à época dos fatos, Alexandre Pinheiro Leitão, e Fábio Moreira
Neto, que agiu como administrador de fato.
Da impugnação
9. Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte Alpes protocolou sua
impugnação de fls. 4818/4842. As alegações e os pedidos apresentados, de forma
sucinta, seguem abaixo:
9.1. Argumentou a nulidade da Requisição de Movimentação Financeira-RMF por
ter sido emitida sem que tenha configurada hipótese para seu uso. Afirmou que a
justificativa da fiscalização do uso da RMF amparado no inciso X do art. 3o do
Decreto n. 3.724/01, que é a negativa, pelo titular de direito da conta, da
titularidade de fato ou da responsabilidade pela movimentação financeira, não se
sustenta diante do atendimento da intimação com entrega dos extratos bancários
relativos às contas de maior volume de movimentações, e que não autorizou o
acesso pela fiscalização de suas movimentações financeiras, porque apenas
exerceu a prerrogativa que se infere a partir do art. 1o, §3o, inciso V da LC 105/01.
Asseverou que o uso da RMF sob justificativa de embaraço à fiscalização também
não se sustenta diante dos atendimentos às intimações, mesmo que não
inteiramente. Citou decisões do CARF. Aduziu que entre as conciliações bancárias
executadas pela Fiscalização, existe um arquivo "Conciliação Alpes 2020 -
Bancoob.xlsx" (arquivo não paginável fl. 4117) que segundo o que se depreende
das autorizações para acesso direto aos dados bancários (arquivo não paginável,
fl. 18) bem como dos extratos compilados (arquivo não paginável fl. 4117) não
aparenta ter origem em solicitação feita pela auditoria ou extrato que lhe foi
fornecido.
9.2. Afirmou em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada
tributados pela Fiscalização, que: a) 9.536 lançamentos sem Banco de
Origem/Destino, nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem informação
nenhuma; aqui, mesmo que oportunizada ao contribuinte a identificação desses
valores, provavelmente não seria possível indicar a origem por falta de
parâmetros mínimos; b) 31.637 lançamentos sem Conta bancária de
Origem/Destino, nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem informação
nenhuma; c) 21.685 lançamentos sem CPF/CNPJ de Origem/Destino, nomeado
como "Diversos" ou simplesmente sem informação nenhuma; d) 1.650
lançamentos cuja origem dos depósitos são pessoas físicas e que foram
englobados na apuração fiscal como componentes de uma movimentação
presumivelmente originária da venda de combustíveis; e) 18.944 lançamentos
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
12
sem Nome de Origem/Destino, nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem
informação nenhuma; f) um lançamento que se refere a "Depósitos especiais"
com Nome de Origem/Destino Vazio e dois lançamentos nomeado como
Documento "OrdJud" que sugere ser crédito Judicial, cuja origem é
presumivelmente conhecida; (g) 217 lançamentos com Nome de Origem/Destino
de contas da própria Alpes, que sugere transferência entre contas da própria
pessoa jurídica, em hipótese que deveria ser excluída na forma do art. 42, § 3°,
inciso I da Lei n. 9.430/96.
9.3. Asseverou que a movimentação financeira com a Vetor Comércio de
Combustíveis Ltda não pode ser tributada porque a operação acabou não se
concretizando.
9.4. Afirmou que na situação de fato não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos para o arbitramento do Lucro. Argumentou que ainda que a ECD e a
ECF fossem incompletas, contivessem informações inexatas ou omitidas, como as
informações contidas nessas escriturações serviram de apoio para conhecer a
base imponível tanto para apuração do lucro real quanto das contribuições, o
arbitramento do lucro é indevido. Argumentou ainda que os depósitos bancários
de origem não comprovada considerados como omissão de receitas pela
fiscalização, não podem ser utilizados desta vez para o arbitramento do Lucro.
Afirmou que a mesma contabilidade, que foi considerada imprestável, foi utilizada
para o lançamento de IRRF-sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou
em operações consideradas sem causa. Citou acórdãos CARF.
9.5. Declarou que o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para se
determinar a base de cálculo do imposto deve ser o percentual de 1,6% previsto
no inciso I do parágrafo 1o do art. 15 da Lei 9.249/1995, que é aplicado para
empresas que atuam na revenda de combustíveis.
9.6. Argumentou que os lançamentos por omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada são baseados em presunção legal, e, por ser
presunção, a fiscalização não precisou comprovar a conduta dolosa da
contribuinte; e, que, por não estar comprovada a conduta dolosa a multa
qualificada é indevida. Declarou que a multa de ofício de 150% viola o princípio do
não-confisco. Que por não estar comprovado o dolo dos administradores, a
responsabilização tributária dos sócios-administradores com base no art. 135, III,
do CTN é indevida.
9.7. Declarou que é optante pelo Lucro Real e, portanto, deverá se sujeitar à
apuração não-cumulativa das contribuições ao PIS e a COFINS. Afirmou que a
Autoridade Fiscal realizou o lançamento do PIS e da COFINS não cumulativos
devidos nos períodos de apuração, que, porém, não observou a apuração de
créditos dessas contribuições.
9.8. Asseverou que seus produtos estão submetidos ao sistema monofásico, que
mesmo assim poderá apurar créditos em relação às hipóteses previstas em lei.
Declarou que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
13
essencialidade ou relevância, citando o REsp 1.221.170/PR. Citou ainda a Solução
de Consulta DISIT/SRRF04 No 4002, DE 18 DE JANEIRO DE 2019 e Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
9.9. Argumentou que para o álcool carburante, a Lei 11.727/08 estabeleceu o
regime não cumulativo. Que na venda de etanol combustível, incide 1,5% de PIS e
6,9% de COFINS ao produtor, e de 3,75% para PIS e 17,25% para COFINS ao
distribuidor. Asseverou que o distribuidor, que é o seu caso, tem o direito aos
crédito das contribuições referente à aquisição de álcool carburante, por força do
art. 195, §12, da CF, e declarou que é inconstitucional a vedação ao crédito.
9.10. Afirmou que dentre as suas operações de saída, existe o etanol anidro, o
qual é tributado à alíquota zero nas distribuidoras, conforme o art. 5o, §1o, inciso
I, da Lei 9.718/1998, com a redação dada pela Lei 11.727/2008. Que sobre esse
produto não deve incidir o Pis e a Cofins.
9.11. Ao final apresentou os seguintes pedidos: a) o reconhecimento da nulidade
do uso da Requisição de Movimentação Financeira diretamente às instituições
bancárias por não estar caracterizada a situação do art. 3o, inciso X, do Decreto n.
3.724/01; b) o reconhecimento de que não ficou demonstrado o preenchimento
dos requisitos para uso do arbitramento do lucro; c) subsidiariamente, em caso de
se concluir que foi acertado o uso da apuração do lucro por arbitramento, o
reconhecimento de que esse método não pode ser empregado, em simultâneo,
com a apuração de receitas a partir do cruzamento de dados de movimentação de
combustíveis (SIMP fornecido pela ANP com o cruzamento dos dados das notas
fiscais de venda emitidas); d) também de forma subsidiária, na hipótese de
manutenção do lançamento que seja determinada a exclusão das operações que
visivelmente não se relacionam com a hipótese do art. 42 da Lei no 9.430/96; e) o
reconhecimento de que a utilização de presunção/arbitramento para apurar o
tributo cobrado prescinde que o lançamento seja acompanhado da prova sendo
assim incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada quanto da
responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas; f) que seja reformado o
lançamento (i) excluindo-se, em relação às saídas de etanol, a parte referente ao
anidro; (ii) que a presunção seja recalculada em ordem a desconsiderar as saídas
de outros combustíveis não tributados; e (g) em caso de manutenção da
exigência, pede-se a conversão do julgamento em diligência para que se
determine à Autoridade Lançadora, nos termos do art. 3o, inciso II da Lei n.
10.637/02 e Lei n.10.833/03, que apure os créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS na modalidade não cumulativas, observando-se os parâmetros da
essencialidade e relevância determinados pelo STJ no julgamento do REsp
1.221.170/PR, bem como o direito a apuração de crédito na aquisição de etanol
para revenda; h) redução das multas punitivas aplicada ao caso para o limite que
simboliza o valor do próprio imposto, sob pena de infração à regra constitucional
que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
14
10. Cientificado dos Autos de Infração, o responsável solidário Fábio Moreira Neto
protocolou sua impugnação de fls. 4845/4861. Como a impugnação do
responsável solidário é similar com a impugnação da fiscalizada Alpes, apenas as
alegações diferentes são relatadas abaixo:
10.1. Argumentou que os lançamentos por omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada são baseados em presunção legal, e, por ser
presunção, a fiscalização não precisou comprovar a conduta dolosa da
contribuinte; e, que, por não estar comprovada a conduta dolosa a multa
qualificada é indevida, assim como a atribuição da responsabilidade solidária.
Aduziu que não foram produzidas provas que comprovem que houve intenção de
realizar a venda de combustível sem a emissão de nota fiscal.
10.2. Afirmou que a atribuição de responsabilidade solidária contra o impugnante
com base no art. 135, III, do CTN é indevida diante da inexistência de provas de
que houve intenção de realizar a venda de combustível sem a emissão de nota
fiscal. Que a fiscalização não menciona um único ato praticado intencionalmente
pelo Impugnante que contribuiu para os eventos apontados. Que simples
inadimplência tributária, mesmo que vultosa, não pode ser motivo para atribuir
responsabilidade solidária. Que para atribuição da responsabilidade solidária é
necessária a indicação individualizada da conduta dolosa.
10.3. O responsável solidário alegou ainda que deixou a sociedade em dezembro
de 2019, que, portanto, não pode ser responsabilizado por crédito tributário do
período de apuração de 2020. Declarou que ainda que alguns em alguns bancos
ainda conste como responsável pela conta bancária em 2020, não há nenhum
documento em que tenha assinado no ano de 2020.
10.4. Ao final requereu a anulação ou reforma do lançamento mediante seguintes
pedidos: a) o reconhecimento da nulidade do uso da Requisição de
Movimentação Financeira diretamente às instituições bancárias por não
caracterizada a situação do art. 3o, inciso X do Decreto n. 3.724/01, uma vez que
regularmente contribuía com a apresentação dos extratos; b) o reconhecimento
de que não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para uso do
arbitramento, notadamente diante do fato de que o lançamento baseou-se em
informações do SPED ICMS/IPI (informações das notas fiscais emitidas pela
contribuinte) para o levantamento das operações de saída de mercadorias; c) o
reconhecimento de que a utilização de presunção/arbitramento para apurar o
tributo cobrado prescinde que o lançamento seja acompanhado da prova sendo
assim incompatível com responsabilidade de terceiros; d) o reconhecimento de
que o corresponsável Fábio Moreira Neto comprovadamente deixou o quadro
societário em dezembro de 2019 ainda antes dos períodos de apuração a que se
referem o auto de infração, não existindo fundamentos para lhe atribuir
"administração de fato" como pretendeu a auditoria.
11.0. Cientificado dos Autos de Infração, o responsável solidário Alexandre
Pinheiro Leitão protocolou sua impugnação de fls. 4880/4896. Como a
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
15
impugnação do responsável solidário é similar com a impugnação da fiscalizada
Alpes, apenas as alegações diferentes são relatadas abaixo:
11.1. Argumentou que os lançamentos por omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada são baseados em presunção legal, e, por ser
presunção, a fiscalização não precisou comprovar a conduta dolosa da
contribuinte; e, que, por não estar comprovada a conduta dolosa a multa
qualificada é indevida, assim como a atribuição da responsabilidade solidária.
Aduziu que não foram produzidas provas que comprovem que houve intenção de
realizar a venda de combustível sem a emissão de nota fiscal.
11.2. Afirmou que a atribuição de responsabilidade solidária contra o impugnante
com base no art. 135, III, do CTN é indevida diante da inexistência de provas de
que houve intenção de realizar a venda de combustível sem a emissão de nota
fiscal. Que a fiscalização não menciona um único ato praticado intencionalmente
pelo Impugnante que contribuiu para os eventos apontados. Que simples
inadimplência tributária, mesmo que vultosa, não pode ser motivo para atribuir
responsabilidade solidária. Que para atribuição da responsabilidade solidária é
necessária a indicação individualizada da conduta dolosa.
11.3. Ao final requereu a extinção do crédito tributário e o afastamento da
atribuição da responsabilidade solidária.
Embora os Recorrentes tenham apresentado Impugnação, a DRJ rejeitou as
alegações, mantendo integralmente o crédito tributário cobrado, por meio de acórdão (fls.
4.921/4.954) ementado da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020

DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência, por falta de utilidade, quando o
contribuinte pede apuração de créditos de Pis e Cofins, apesar de o período de
apuração do lançamento estar sujeito ao regime cumulativo de apuração das
contribuições, regime o qual não há apuração de crédito.

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA
DE HIPÓTESE VÁLIDA PARA REQUISIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira-RMF, quando a Fiscalização aponta duas hipóteses
previstas no art. 3o do Decreto 3724/2001 para quebra administrativa do sigilo
bancário, e se uma delas é aplicável para o presente caso.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
16
Aplica-se a multa qualificada, quando o contribuinte pratica sonegação mediante
falta de emissão de notas fiscais.

MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário, conforme Súmula CARF no 2.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Art. 135, III, DO CTN. SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, por infração às leis,
para sócios-administradores de pessoa jurídica que pratica sonegação pela não
emissão de notas fiscais.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações envolvendo
os fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a efetiva
movimentação financeira, que não faz detalhamento dos fatos contábeis e deixa
de registrar operações untrapassando uma centena de milhões de reais, por ser
imprestável para apuração do lucro real, aplica-se o arbitramento do lucro.

LUCRO ARBITRADO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ALÍQUOTA APLICADA
PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para determinação da
base de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota das pessoas jurídicas que
exercem o comércio em geral(9,6% no lucro arbitrado), e não a alíquota de 1,6%
prevista no inciso I do art. 15 da Lei 9.249/95, que é exclusiva para quem exerce
revenda de combustíveis para o consumo.

CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, Pis e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
17
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020

COFINS. LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS.
No Lucro Arbitrado, o regime de apuração da Cofins é cumulativo, e, portanto,
não há apuração de créditos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020

PIS. LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS.
No Lucro Arbitrado, o regime de apuração do Pis é cumulativo, e, portanto, não
há apuração de créditos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 4.974/5.005,
fls. 5.008/5.022 e fls. 5.049/5.070), alegando em síntese o seguinte:
Recurso Voluntário da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. (“Alpes”):
(i)
A utilização da Requisição de Movimentação Financeira pela Fiscalização
seria nula, pois não houve embaraço ou negativa de apresentação dos
extratos bancários, estando ausentes os pressupostos que autorizariam a
medida;
(ii)
Deveriam ter sido extirpados do levantamento lançamentos bancários
referentes a operações que não teriam se concretizado;
(iii)
Não teria sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para utilização
do arbitramento, “ao mesmo tempo em que esse método não pode ser
combinado com a apuração de receitas a partir do cruzamento dos dados de
movimentação de combustíveis em comparação com as notas fiscais de
venda, sob o iminente risco de se tributar a mesma movimentação duas
vezes variando apenas o método”;
(iv)
Pessoas jurídicas que atuam na revenda de combustíveis estariam sujeitas
ao percentual de presunção de 1,6% (art. 15, I, da Lei no 9.249/1995), e não
à utilizada no arbitramento de 9,6%;
(v)
Parte dos cálculos da Fiscalização teriam incluído etanol anidro, tributado à
alíquota zero. Ainda, a presunção aplicada teria considerado que todas as
vendas seriam de etanol hidratado carburante, o que não corresponderia
aos fatos;
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
18
(vi)
A tributação com base da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 seria
incompatível com a qualificação da multa e a responsabilização de terceiros;
(vii)
O levantamento feito a partir dos extratos bancários conteria lançamentos
que não poderiam constar como receita omitida;
(viii)
Deveriam ser considerados os créditos de Contribuição ao PIS e Cofins sobre
a aquisição de matérias-primas e insumos essenciais, bem como sobre a
aquisição de etanol;
(ix)
A multa qualificada seria ilegítima, tendo em vista a inexistência de dolo e a
vedação ao confisco, nos termos da jurisprudência do E. STF;
Recurso Voluntário dos responsáveis tributários:
(i)
O uso de presunções para fins de atribuir responsabilidade tributária com
fundamento no art. 135, III, do CTN seria ilegal. Nesse sentido, a exigência
com fundamento em presunção seria incompatível com o dolo;
(ii)
O trabalho fiscal não confirmou a natureza das operações levantadas,
deixando de buscar “a real natureza de depósitos de valores relevantes”.
Com isso, é impossível identificar se os valores recebidos decorrem da
“atividade de distribuição de combustíveis”, razão pela qual a
fundamentação do TVF seria imprestável para atribuir responsabilidade
tributária a terceiros;
(iii)
O RMF seria nulo, pois não houve embaraço à fiscalização;
(iv)
No que se refere ao Sr. FABIO MOREIRA NETO, verificou-se (a) a sua saída do
quadro societário em 2019, antes dos fatos geradores apurados, (b) seria
improcedente a alegação de venda sem emissão de nota fiscal e (c) a
utilização do arbitramento seria ilegal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Os recursos foram interpostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados das
respectivas intimações, por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço os recursos.
Como relatado, a discussão envolve Autos de Infração para a exigência de IRPJ e
reflexos (CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins), IRRF e multas regulamentares por apresentação de
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
19
ECF e ECD com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Houve qualificação da multa e
atribuição de responsabilidade tributária aos Srs. FABIO MOREIRA NETO e ALEXANDRE PINHEIRO LEITÃO.
Passo, a seguir, a analisar as alegações recursais.

I. Recurso Voluntário da Alpes Distribuidora
I.1. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA RMF POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NORMATIVOS
Preliminarmente, a Recorrente arguiu a nulidade da utilização da Requisição de
Movimentação Financeira (RMF). Primeiro, afirmou que atendeu o solicitado no Termo de
Intimação no 001, apresentando extratos com a movimentação bancária no período (fls.
27/4.021). Segundo, alegou que a entrega destes arquivos em formato “PDF editável” não poderia
ser equiparada à falta de atendimento, pois “o préstimo de informações em modelo diverso do
que orienta Carta-Circular BACEN n. 3.454/2010 por si não deve ser lido como autorização para
uso da RMF.” Assim, não estariam presentes os pressupostos do art. 3o do Decreto no 3.724/2001
para a expedição da RMF.
A interpretação conjunta do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 com os arts. 2o, § 5o e
4o, § 2o, do mesmo diploma normativo, leva à conclusão de que a expedição da RMF depende do
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) existência de procedimento de fiscalização
em curso, (ii) indispensabilidade do exame das informações, (iii) ocorrência concreta das hipóteses
previstas taxativamente no art. 3o e (iv) prévia intimação do sujeito passivo para apresentar
informações sobre a movimentação financeira. Veja-se precedente da 1a Turma da CSRF deste
Carf nesse sentido:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - RMF. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. A Lei Complementar
105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de examinar os registros,
livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas de
depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a)
existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso; e b) imprescindibilidade do exame a juízo da autoridade administrativa
competente. O requisito da indispensabilidade é formado por dois fatores: (i) o
desatendimento à prévia intimação do contribuinte para apresentar informações,
e (ii) o enquadramento da situação na hipótese de um dos incisos do artigo 3o do
Decreto 3.724/2001, o que implica tanto que a solicitação de RMF deve conter os
motivos justificadores da hipótese legal apontada para a sua emissão quanto que
os respectivos fatos devem estar devidamente comprovados pela autoridade
fiscal. A interpretação restritiva ao disposto nos artigos 5o e 6o da LC 105/2001 e
do Decreto 3.724/2001 protege o direito de o Fisco de permanecer com esse
enorme poder de acesso aos dados bancários dos contribuintes, desde que
cumpridas, rigorosamente, todas as exigências contidas no citado decreto.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
20
(Acórdão no 9101-006.565, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de
09/05/2023)
Neste caso, verifico que havia procedimento de fiscalização em curso, bem como foi
realizada intimação prévia do sujeito passivo para apresentar a documentação. Ainda, é
inquestionável a indispensabilidade da movimentação financeira, vez que a infração diz respeito a
suposta omissão de receita que só pode ser verificada a partir do confronto entre os documentos
bancários e as declarações fiscais.
É necessário, deste modo, verificar se estão presentes as situações de fato previstas
no art. 3o do Decreto no 3.724/2001 para fundamentar a RMF. Neste caso, a requisição foi
expedida pela Autoridade Fiscal com fundamento no art. 3o, V e X, do Decreto no 3.724/2001,
dispositivo que tem a seguinte redação:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
Vale destacar, ainda, a motivação da solicitação feita pelo Auditor Fiscal (fls.
4.195/4.196):
Pelo exposto, considerando que, apesar de adotar a apuração do imposto de
renda pelo Lucro Real, o contribuinte apresentou escrituração que não está de
acordo com as leis fiscais e comerciais (a contabilidade não apresenta toda a
movimentação financeira para o ano de 2020); considerando que o sujeito passivo
não forneceu cópia de toda a movimentação bancária da firma; e considerando
que as compras de mercadorias foram mais de 32,6% superiores às vendas;
restam atendidos os requisitos para a emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), já que amparado pelo art. 3o, incisos V e X, do
Decreto no 3.724/2001.
Portanto, a fundamentação não foi o embaraço à fiscalização, presente no inciso VII
do art. 3o do referido Decreto. Este fundamento foi trazido como um reforço argumentativo pela
DRJ, no sentido de que a Fiscalização poderia também ter expedido a RMF com base nesse
dispositivo. O essencial é a ocorrência ou não das hipóteses expressamente utilizadas pelo Auditor
Fiscal.
Analisando a motivação do ato transcrita acima, entendo legítima a expedição da
RMF. Veja-se que o art. 3o, V, do Decreto no 3.724/2001, lido em conjunto com o § 1o do mesmo
dispositivo, permite a expedição da RMF quando houve diferença superior a 10% na comparação
entre os gastos e a renda disponível. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal apontou que as aquisições
superaram as vendas em 32,6%. Este aspecto foi utilizado pela DRJ para concluir pela correção da
RMF:
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
21
22. A Fiscalização, para motivar a Requisição de Movimentação Financeira,
mencionou tanto o inciso V quanto o inciso X, ambos do art. 3o do Decreto n°
3.724/2001, porém bastava ter mencionado o inciso V, que trata da realização de
gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível, pois o montante do
valor das notas fiscais de compras efetuadas pela contribuinte superam em 30% o
montante do valor das notas fiscais de vendas efetuadas pela contribuinte,
conforme demonstrativo reproduzido abaixo. Caracterizando, portanto, a
situação prevista no inciso V do art. 3o do Decreto n° 3.724/2001.

Por fim, a Recorrente alegou que “chama a atenção que entre as conciliações
bancárias executadas pela Fiscalização, existe um arquivo "Conciliação Alpes 2020 - Bancoob.xlsx"
(arquivo não paginável fl. 4117) que segundo o que se depreende das autorizações para acesso
direto aos dados bancários (arquivo não paginável, fl. 18) bem como dos extratos compilados
(arquivo não paginável fl. 4117) não aparenta ter origem em solicitação feita pela auditoria ou
extrato que lhe foi fornecido.” Porém, referida alegação foi devidamente rechaçada pela DRJ, que
apontou a devida formalização da solicitação e a correção dos dados, o que não foi objeto de
impugnação específica pela Recorrente.
Entendo, portanto, presentes os pressupostos para a expedição da RMF, não
havendo que se falar em nulidade.

I.2. MÉRITO
No mérito, a Recorrente iniciou as suas alegações sustentando que a movimentação
financeira entre ela e a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. seriam relativas a “operações que
acabaram não se concretizando”. Assim, estaria incorreta a Autoridade Fiscal, que inferiu se tratar
de operação de compra e venda de combustível.
Ocorre que referida alegação não foi corroborada por qualquer documento. Não
obstante a afirmação da Recorrente de que se trataria de prova negativa, é difícil crer que houve
um cancelamento de operações no valor de R$ 142 milhões de reais sem qualquer registro.
Caberia à Recorrente, portanto, demonstrar efetivamente a natureza da operação e as razões do
seu cancelamento, que sequer foram explicitadas de forma pormenorizada. Assim, é o caso de
rejeitar o pleito neste ponto.
A Recorrente prossegue contestando a utilização do arbitramento, pois seria
incompatível a conduta da Autoridade Fiscal de considerar a contabilidade insuficiente e, ao
mesmo tempo, utilizar as informações nela presentes para levantar a movimentação dos produtos
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
22
e apurar a receita bruta. Prosseguiu a Recorrente, alegando que “não ficou demonstrado o
preenchimento dos requisitos para uso do arbitramento, ao mesmo tempo em que esse método
não pode ser combinado com a apuração de receitas a partir do cruzamento dos dados de
movimentação de combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda, sob o iminente
risco de se tributar a mesma movimentação duas vezes variando apenas o método.” Além disso,
contestou a utilização do percentual de presunção de 9,6%, afirmando que o correto seria 1,6%
(art. 15, I, da Lei no 9.249/1995).
Neste ponto, porém, concordo integralmente com os fundamentos utilizados pela
DRJ (fls. 4.942/4.946), que adoto como razão de decidir:
49. A Fiscalização tributou o lucro da contribuinte diante da constatação de que a
sua contabilidade não contém todos os fatos contábeis que dizem respeito à
empresa, tornando-a imprestável para fins fiscais e comerciais. As irregularidades
constatadas foram as seguintes: a) a conta Caixa apresentar saldo credor; b)
contabilidade não discrimina de modo fidedigno as operações envolvendo os
fornecedores e os clientes da empresa, já que aparecem apenas informações
genéricas, tais como “Clientes diversos” (conta contábil “513 – Clientes diversos”)
e “Fornecedores a pagar” (conta contábil “167 – Fornecedores a pagar”), sem o
devido detalhamento das empresas envolvidas nestas operações, sendo que o
histórico dos lançamentos também não contém nenhuma informação relevante;
c) conta Caixa contém informações relativas às suas transações, sendo que dos
R$3,1 bilhões lançados a débito, nada menos que R$881 milhões (ou nada menos
do que 28,4% do total) contém o histórico “Vendas de mercadorias nesta data”,
não indicando os compradores dos produtos. E a crédito, temos que R$340
milhões contém a informação “Compras de mercadorias nesta data”, sem dizer
quem seriam os fornecedores(o que equivale a quase 11% do total lançado a
crédito); d) A rubrica “Combustível e lubrificantes” da DRE (fls. 4419 e 4420)
indica a compra de mercadorias no valor R$1.086.549.561,69, sendo que as NF-e
dão conta de que houve a aquisição de R$1.360.088.905,73 em combustíveis; e) A
efetiva movimentação bancária também não está refletida na contabilidade
apresentada. Conforme disposto no tópico “3.1. Da Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.”,
a movimentação financeira a crédito disponível na e-Financeira (obrigação
acessória relativa ao montante global de recursos movimentados pelos clientes e
transmitida pelas instituições financeiras ao SPED, conforme planilha “TIF 004
Alpes ANEXO I.xlsx” às fls. 18) é superior em mais de 32,6% em relação aos valores
contantes da ECD transmitida pelo sujeito passivo para 2020 (contas contábeis “7
- Bancos conta movimento” e “10 - Aplicações financeiras liquidez imediata”); f)
R$143 milhões de movimentação financeira entre a fiscalizada Alpes e a empresa
Vetor Comércio de Combustíveis Ltda não foram contabilizados, sendo que a
fiscalizada Alpes recebeu R$ 81 milhões, enquanto que a empresa vetor recebeu
62 milhões.
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
23
50. As alegações dos impugnantes de que a sua contabilidade não poderia ser
imprestável, diante da utilização pela Fiscalização dos dados das Notas Fiscais
eletrônicas emitidas pela contribuinte Alpes para o lançamento de IRPJ, CSLL, Pis,
Cofins e IRRF, são totalmente infundadas, porque a apuração do Lucro Real,
regime tributário a que está sujeito a contribuinte, exige primeiramente a
apuração do lucro contábil que é a diferença entre as receitas e as
despesas/custos, e após a apuração do lucro contábil são feitos os ajustes
mediante adições, exclusões e compensações para se apurar então o Lucro Real.
Portanto, para apuração do Lucro Real é necessário conhecer todas as receitas e
todas as despesas/custos. No presente caso, com tantas deficiências na
contabilidade, evidente que está impossibilitada a apuração do Lucro Real.
51. O voto-condutor do Cons. Antonio Bezerra Neto no Acórdão 1401-001.746 do
CARF citado pelos impugnantes não os socorre, pois o próprio voto é no sentido
de permitir o Arbitramento do Lucro quando a contabilidade está eivada de vícios,
e, por isso, não permite a determinar a base de cálculo pelo regime de tributação
optado, que é o presente caso. Abaixo a transcrição da citação: [...]
52. O segundo Acórdão de no 1803-00.854, do voto do Cons. Walter Adolfo
Maresch, citado pelos impugnantes, também não os socorre, pois aqui o
Arbitramento do Lucro é unicamente pela não contabilização dos depósitos
bancários de origem não comprovada, e no presente caso as irregularidades
abrangem não apenas a questão da contabilização da movimentação financeira,
mas de toda a contabilidade, conforme analisado nos parágrafos anteriores. Veja-
se a transcrição da citação: [...]
53. Os impugnantes alegaram que pelo mesmo fato, depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorreu a dupla penalização, a primeira como omissão
de receitas, e a segunda, por arbitramento do lucro. Já foi analisado em
parágrafos anteriores que a contabilidade da fiscalizada apresenta inúmeras
irregularidades, sendo que a falta de contabilização correta de sua movimentação
financeira, é apenas uma das irregularidades. Portanto, esta alegação de que o
arbitramento é pelo mesmo fato da omissão de receitas, é totalmente infundada.
Ademais, o arbitramento do lucro, verdadeiramente, não se trata de penalidade,
mas de um regime de tributação, quando a contabilidade do contribuinte é
imprestável para apuração correta dos tributos devidos pelo regime tributário
adotado pela contribuinte, tanto é que a legislação do imposto de renda permite
que o próprio contribuinte adote essa forma de tributação, no caso de sua
contabilidade não permitir a correta apuração dos tributos devidos, conforme art.
531 do RIR/99 abaixo transcrito: [...]
54. Quanto à alegação dos impugnantes de que o percentual a ser aplicado sobre
a receita bruta para se determinar a base de cálculo do imposto deve ser o
percentual de 1,6% previsto no inciso I do parágrafo 1o do art. 15 da Lei
9.249/1995, é infundada, pois está expresso no dispositivo citado que esse
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
24
percentual é para revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo,
álcool etílico carburante e gás natural, confira-se: [...]
55. A fiscalizada Alpes é uma distribuidora de combustíveis, e, portanto, não
exerce atividade de revenda de combustíveis para consumidores. Não se
aplicando, portanto, o percentual de 1,6% do dispositivo transcrito acima. Assim,
para se determinar a base de cálculo da fiscalizada Alpes, aplica-se o percentual
de 8%, que é o percentual utilizado para se determinar a base de cálculo para
atividade de comércio em geral, majorado em 20% em razão do arbitramento do
lucro, resultando no percentual de 9,6%, que foi aplicado no presente
lançamento.
Superado este ponto, a Recorrente alegou que existiriam vícios no levantamento
fiscal, pois teria verificado “(a) 9.536 lançamentos sem Banco de Origem/Destino, nomeado como
"Diversos" ou simplesmente sem informação nenhuma; aqui, mesmo que oportunizada ao
contribuinte a identificação desses valores, provavelmente não seria possível indicar a origem por
falta de parâmetros mínimos; (b) 31.637 lançamentos sem Conta bancária de Origem/Destino,
nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem informação nenhuma; (c) 21.685 lançamentos
sem CPF/CNPJ de Origem/Destino, nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem informação
nenhuma; (d) 1.650 lançamentos cuja origem dos depósitos são pessoas físicas e que foram
englobados na apuração fiscal como componentes de uma movimentação presumivelmente
originária da venda de combustíveis; (e) 18.944 lançamentos sem Nome de Origem/Destino,
nomeado como "Diversos" ou simplesmente sem informação nenhuma; (f) um lançamento que se
refere a "Depositos especiais" com Nome de Origem/Destino Vazio e dois lançamentos nomeado
como Documento "OrdJud" que sugere ser crédito Judicial, cuja origem é presumivelmente
conhecida; e (g) 217 lançamentos com Nome de Origem/Destino de contas da própria Alpes, que
sugere transferência entre contas da própria pessoa jurídica, em hipótese que deveria ser excluída
na forma do art. 42, § 3°, inciso I da Lei n. 9.430/96.
Novamente, trata-se de alegação já formulada e rejeitada pela DRJ, que analisou de
forma pormenorizada os lançamentos citados e o trabalho fiscal, concluindo da seguinte forma
(fls. 4.939/4.941):
31. As alegações trazidas pelos impugnantes são de que o arquivo de apuração
contém falhas, porém o exame do mencionado arquivo e dos extratos bancários
acostados ao processo indica que não há falhas. Abaixo as análises efetuadas.
32. Ao contrário da alegação de que há milhares de depósitos bancários sem a
identificação de “Banco de Origem/Destino”; pelo exame do arquivo de Apuração
Total de Recebimentos nas contas bancárias Alpes, verifica-se que todos os
depósitos bancários estão devidamente identificados com a informação do banco,
assim como da agência e da conta bancária na coluna “Q”. Abaixo o excerto da
coluna Q:
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
25

33. Quanto às alegações de que há lançamentos com campo “Diversos” ou
simplesmente sem informação nenhuma no mencionado arquivo de apuração,
pelo exame do extrato bancário em PDF, verifica-se que no documento original do
banco já não consta as informações adicionais. E isso é normal, porque
dependendo das operações bancárias e da vontade de quem realiza a
transferência bancária/depósito, haverá mais ou menos informações na operação
bancária, e, consequentemente, no extrato bancário.
34. Para comprovação de que não há falha no arquivo de apuração, tome-se como
exemplo o depósito por meio de cheque terminal no valor de R$ 23.144,95,
ocorrido em 02/07/2020, na conta bancária mantida pela fiscalizada Alpes junto
ao banco Santander, ag. 4577, cc. 130036781. Conforme o excerto do extrato
bancário em PDF de fls. 2485 abaixo, não há nenhuma informação quanto a quem
tenha feito o depósito:

35. Assim, a indicação do depósito identificado acima no arquivo de Apuração
Total de Recebimentos nas contas bancárias Alpes está de acordo com o extrato
bancário. Veja-se o excerto do arquivo de apuração:

36. Assim, resta comprovado que quando nos lançamentos há campo ”Diversos”
ou sem informação nenhuma, é porque no extrato bancário já não veio as
informações. Não sendo, portanto, falha no arquivo de apuração.
37. As alegações dos impugnantes de que 1.650 lançamentos cuja origem dos
depósitos são de pessoas físicas não podem ser consideradas como receitas
omitidas, são improcedentes. Pois não importa se o depósito é efetuado por
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
26
pessoa física ou jurídica, e cabe aos impugnantes comprovar as suas alegações
mediante apresentação de documentos comprobatórios.
38. Quanto ao fato de ser depósito especial ou crédito judicial também não altera
a condição de que deve ser comprovada a origem, e em não a comprovando,
devem ser tributados.
39. Em relação aos 217 depósitos que os impugnantes alegam que devem ser
excluídas como receitas omitidas na forma do art. 42, § 3°, inciso I da Lei n.
9.430/96, por serem depósitos efetuados pela própria pessoa jurídica fiscalizada,
verifica-se que são infundados os argumentos. Os referidos depósitos não se
tratam de transferências ocorridas entre contas da mesma pessoa jurídica, mas de
depósito em dinheiro efetuado pela própria fiscalizada.
40. Tome-se como exemplo de depósito em dinheiro realizado pela própria
fiscalizada Alpes no dia 02/07/2020, no valor de 20.351,00, junto ao Banco
Santander(código 033), agência 4577 CC 130036774. Abaixo o excerto do arquivo
de Apuração Total de Recebimentos nas contas bancárias Alpes:

41. O art. 42, § 3°, inciso I da Lei n. 9.430/96 refere-se a depósitos decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa física ou jurídica, confira-se: [...]
42. O presente caso trata-se de depósito em dinheiro realizado pela própria
pessoa jurídica em sua conta bancária, e, portanto, o dispositivo transcrito acima
é inaplicável.
Assim, caberia à Recorrente infirmar as conclusões da DRJ no sentido de que os
vícios apontados não procedem, o que não foi feito. Deste modo, entendo que é o caso de manter
o acórdão recorrido neste ponto.
A Recorrente prossegue nas suas razões sustentando que, na apuração da
Contribuição ao PIS e da Cofins, deveria lhe ser assegurado o direito de se creditar sobre a
aquisição de matérias-primas e insumos essenciais. Além disso, sustentou especificamente o seu
direito de se creditar da aquisição do álcool carburante, pois atua como distribuidora de
combustíveis, sendo que aquele bem está sujeito à tributação na produção e na revenda, razão
pela qual a vedação ao crédito violaria o princípio da não-cumulatividade.
Ocorre que, nos termos do art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e do art. 10, II, da Lei no
10.833/2003, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real presumido ou arbitrado estão
sujeitas ao regime de apuração cumulativo da Contribuição ao PIS e da Cofins. Nesse sentido:
PIS/COFINS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. À pessoa jurídica que teve o imposto de
renda apurado com base no lucro arbitrado não se aplicam as regras da incidência
não cumulativa, que são restritas à pessoa jurídica tributada com base no lucro
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
27
real. (Acórdão no 1402-005.647, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
17/06/2021)
Portanto, entendo que não procedem as alegações da Recorrente, devendo ser
mantido o acórdão. Pelas mesmas razões, não é o caso de converter o julgamento em diligência,
como solicitado pela Recorrente em pedido subsidiário.
No que diz respeito à multa qualificada, a Recorrente alega que não se verificou o
dolo, elemento subjetivo necessário à sua caracterização, especialmente porque a autuação se
deu com base em “prova indiciária”. Além disso, citando precedentes do E. STF, sustentou que a
multa de 150% violaria a Constituição da República, pois superior ao tributo exigido.
A Fiscalização qualificou a multa com base na constatação de que a Recorrente teria
praticado sonegação, conduta descrita no art. 71 da Lei no 4.502/1964. Vale transcrever a
fundamentação adotada (fls. 4.695/4.696):
Segundo Sacha Calmon, determinados fatos podem ser qualificados de diferentes
maneiras, provocando consequências jurídicas diversas. No caso em tela,
constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art. 71 da Lei no
4.502/1964 como sendo “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais”, já que a empresa ora fiscalizada teve por
objetivo, em síntese, furtar-se ao pagamento dos tributos devidos, tendo em vista
a conduta dolosa de não emissão de nota fiscal por conta da venda de
combustíveis, notadamente álcool (incorrendo em infração à lei tributária, nos
termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90,
art. 1o, incisos II e V); além de apresentar por períodos consecutivos a
escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões.
Neste sentido constatamos, em síntese, que a ECF de 2020 apurou o IRPJ e a CSLL
a pagar, porém em valores muito menores do que os apurados de ofício por esta
Auditoria; as EFDContribuições retificadoras apuraram indevidamente créditos na
aquisição de álcool, gasolina e diesel, assim como reconheceram quantias vultosas
de créditos de PIS/Pasep e Cofins pela suposta aquisição de nafta petroquímica,
não tendo sido comprovado o aludido direito creditório, além de não registrarem
todas as vendas de combustíveis; as EFD ICMS/IPI não reproduzem a realidade
fática dos estoques de combustíveis da empresa; as DCTFs limitam-se à confissão,
em apertada síntese, tão somente do IRRF, CSLL e IRPJ (estes dois últimos em
quantia muito aquém do devido); e a ECD, apesar de ter sido escriturada no
formato G, contém diversas incorreções e omissões que a torna imprestável para
fins comerciais e fiscais, tais como: 1) incorreu em saldo credor de caixa; 2) não há
a discriminação de modo fidedigno das operações envolvendo os fornecedores e
os clientes da empresa, já que aparecem apenas informações genéricas, tais como
“Clientes diversos” e “Fornecedores a pagar”; 3) as compras de combustíveis
foram muito superiores às respectivas vendas, tanto em relação ao volume
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
28
quanto aos valores, conforme apuração a partir das notas fiscais eletrônicas (NF-
e) disponíveis no ambiente Sped, em comparação, por exemplo, com a rubrica
“Combustível e lubrificantes” da DRE; 4) a efetiva movimentação bancária
também não está refletida na contabilidade apresentada, uma vez que a
movimentação financeira a crédito disponível na e-Financeira é superior em mais
de 32,6% em relação aos valores contantes da ECD transmitida pelo sujeito
passivo; 5) diversas contas bancárias com movimentação expressiva na e-
Financeira não constam na contabilidade e não tiveram os extratos bancários
fornecidos; 6) há também diversas operações envolvendo centenas de milhões de
reais sem constar na contabilidade da firma, tais como as transações entre a Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda. e a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., assim
como a transferência, por parte da Alpes, de mais de R$7 milhões ao seu ex-
administrador, Fábio Moreira Neto, que em tese teria deixado o comando da
firma em 13/12/2019, sendo que nada disso foi registrado na contabilidade (ECD)
da fiscalizada; e 7) a receita omitida apurada pela fiscalização corresponde a mais
de 50% do que a receita bruta declarada em ECD e ECF.
Deste modo, o fundamento adotado para a qualificação corresponde (i) à ausência
de emissão de nota fiscal de venda e (ii) às omissões consecutivas e volumosas na documentação
contábil e fiscal.
Primeiro, destaque-se que a omissão não gera, por si só, caracterização de conduta
dolosa, conforme explicitado na Súmula Carf no 14: “a simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” Deste modo, a omissão de receita,
por si só, não gera automaticamente a qualificação da multa, devendo ser comprovada a
existência dos pressupostos específicos que autorizam a medida.
Com efeito, a omissão das receitas é o próprio pressuposto da infração aplicada
pela Fiscalização neste caso. Caso os montantes tivessem sido declarados, a autuação não existiria
nos termos formulados. Assim, a qualificação da multa, em casos como este, impõe que sejam
comprovadas condutas que transbordem a própria infração, a fim de revelar, “de forma clara e
precisa, o evidente intuito de fraude” (Acórdão no 9101-001.980, Rel. Cons. Valmir Sandri, Sessão
de 23/09/2014).
O mesmo raciocínio também deu origem à Súmula Carf no 96, segundo a qual “a
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Ou
seja, se a falta de apresentação da escrituração contábil ou dos documentos relativos às deduções
é o motivo do arbitramento, não pode servir também como justificativa para a imposição de multa
qualificada.
Portanto, nos casos de omissão de receita, é necessário comprovar que o sujeito
passivo foi além da falta de apresentação das informações fiscais, buscando evitar, dolosamente, o
conhecimento da ação fiscal a respeito da ocorrência do fato gerador.
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
29
Entendo que, neste caso, as condutas descritas pela Fiscalização, embora graves,
correspondem ao próprio fundamento da autuação de omissão de receitas e à própria motivação
do arbitramento do lucro. Não houve a demonstração de um ato adicional que tenha buscado
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fiscal,
para caracterizar a sonegação descrita no art. 71, I, da Lei no 4.502/1964.
Destaque-se que, no caso da movimentação entre a Recorrente e a Vetor, a
Fiscalização entendeu que a sua omissão teria decorrido de venda de produto cuja
comercialização entre distribuidoras seria vedada pela ANP. Porém, trata-se de eventual ilícito
administrativo, sujeita à sanção por parte da autarquia especializada. No âmbito tributário, a
omissão dessas operações deu origem à infração de omissão de receitas e ao próprio
arbitramento do lucro, como já mencionado.
Por fim, registro que este Carf, no PAF no 16682.721290/2021-70, analisou
infrações semelhantes da Recorrente, para os anos-calendário de 2017 a 2019. Naquela
oportunidade, houve a manutenção da qualificação da multa, mas com base em fundamento
envolvendo a interposição de pessoas:
No caso concreto, ao meu ver, a fiscalização se desincumbiu do ônus de
demonstrar a conduta dolosa, como bem delineado no TVF, a houve no caso a
utilização de interposta pessoa, com o objetivo de dificultar ainda mais a omissão
de receita o que justifica a qualificação da multa.
Aqui não há que se falar em utilização de prova emprestada, pois consta
expressamente no acórdão recorrido que:
59. A utilização da Distribuidora Pantera, como interposta pessoa da
fiscalizada Alpes, é mais um motivo adicional para qualificação da multa de
ofício. A fiscalização afirmou que o negócio da venda da Distribuidora
Pantera foi simulada, e que a contribuinte Alpes continuou utilizando como
interposta pessoas. E os impugnantes alegaram que o negócio foi real e
lícito, já que está devidamente registrado em cartório, e que houve
pagamentos.
60. A fiscalização por meio da investigação, comprovou que o Sr. Aldnei
Ferreira da Silva, o comprador da Distribuidora Pantera, era apenas uma
interposta pessoa da fiscalizada Alpes, e não dispunha de recursos para
aquisição da empresa. E fiscalização constatou que o suposto dinheiro pago
para aquisição da Distribuidora Pantera, tinha saído do próprio vendedor.
Confira-se os extratos do Termo de Verificação Fiscal de fls. 5607: (Acórdão
no 1101-001.304, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz, Sessão de 14/04/2024)
Tais elementos não foram utilizados na qualificação da multa feita nestes autos,
nem sequer ao longo do Termo de Verificação Fiscal. Por isso, a DRJ também não utilizou esse
elemento para manter a qualificação.
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
30
Portanto, entendo que é o caso de acolher a alegação da Recorrente, cancelando a
qualificação da multa.

II. Recurso Voluntário dos responsáveis tributários
Os responsáveis tributários ALEXANDRE PINHEIRO LEITÃO e FABIO MOREIRA NETO
interpuseram Recurso Voluntário apresentando, como preliminar e no mérito da cobrança,
alegações semelhantes àquelas já manifestadas pelo contribuinte. Assim, rejeito as alegações
pelos mesmos fundamentos já apresentados acima.
Além disso, defenderam a ilegalidade da atribuição de responsabilidade tributária
com fundamento no art. 135, III, do CTN, que passo a analisar. Veja-se a fundamentação
apresentada pelo TVF para atribuir referida responsabilidade (fls. 4.691/4.693):
Tal como já debatido nos tópicos “4.2. Das informações prestadas pela ANP e da
venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal” e “4.3. Das operações
comerciais envolvendo a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. e a Vetor Comércio
de Combustíveis Ltda.”, o ato de promover a saída de mercadorias sem o
respectivo documento fiscal constitui infração à lei tributária (arts. 1o e 2o da Lei
no 8.846/94) e penal (Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V), assim como macula o
Contrato Social da entidade, já que em nenhuma empresa há o permissivo para a
prática de atos contrários à Lei. Copiamos abaixo a citada legislação: [...]
Como houve clara violação à Lei e ao Contrato Social da entidade, haja vista a
ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal
correspondente, serão elencados como devedores solidários o administrador de
direito da empresa à época dos fatos, Alexandre Pinheiro Leitão, e Fábio Moreira
Neto, que agiu como administrador de fato.
Alexandre Pinheiro Leitão continua à frente da empresa já que, além de figurar
como administrador no contrato social, é ele quem assina as alterações dos
contratos sociais (fls. 4394 a 4415); celebra contratos de cessão de espaço e
armazenagem de combustível com outras empresas (vide cópia dos contratos
fornecidos pelo sujeito passivo às fls. 4028 a 4061); assina requerimentos perante
a Receita Federal, identificando-se como administrador da empresa, com o fito de
pedir a revisão de estimativa para operações no comércio exterior (vide petição
de revisão de estimativa do Siscomex, extraído do processo no
13031.127377/2021-22, às fls. 4595 a 4597); além de ser o responsável pela
movimentação, por exemplo, das contas bancárias frente ao Sicredi e Sicoob (vide
cópia da ficha cadastral obtido das instituições financeiras às fls. 4598 a 4620).
Por seu turno, Fábio Moreira Neto surge como administrador de fato, uma vez
que, apesar de ter formalmente se retirado da Alpes em 13/12/2019, ainda
movimentou no ano de 2020 diversas contas bancárias da empresa perante os
bancos do Brasil, Bradesco e Santander, conforme cópia das fichas de cadastro da
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
31
firma junto a estas instituições financeiras acostadas às fls. 4119 a 4165, em que
se mantém como sócio-administrador.
Da análise dos papéis supracitados, não temos a indicação de ter havido nenhuma
alteração cadastral junto às instituições bancárias que desautorizassem Fábio
Moreira Neto a realizar transações em nome da Alpes, ou seja, aos olhos dos
bancos ele seguiu tendo poderes para movimentar as contas da empresa.
Ademais, recebeu cifras superiores a R$7 milhões em 2020 como pagamento sem
causa (vide o tópico “4.10. Do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte”).
Como visto, temos que Alexandre Pinheiro Leitão foi no mínimo negligente, ao
permitir que Fábio Moreira Neto continuasse figurando como administrador, ao
operar diversas contas bancárias de titularidade da Alpes, sem promover a devida
atualização cadastral perante os bancos. E Fábio Moreira Neto agiu com excesso
de poderes, já que não há no contrato social ou em qualquer outro documento de
conhecimento do Fisco eventual autorização para que pudesse atuar como
administrador da Alpes.
Destarte, os responsáveis solidários estão discriminados abaixo, cujos endereços
informados pelos contribuintes constam do banco de dados junto à Receita
Federal às fls. 4621 a 4623: [...]
Ao analisar a fundamentação, fica claro que a ação fiscal considerou como
elemento apto a caracterizar a responsabilidade tributária a ausência de emissão de nota fiscal de
venda de mercadoria.
Para aplicação do art. 135, III, do CTN não basta a indicação da circunstância que
levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da infração. É necessária a comprovação
de ato específicos dos administradores que comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E.
STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.
Portanto, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova
dos atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
32
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
RESPONSABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. Para que haja a responsabilização nos
termos dos artigos 124 e 135 do CTN é necessário que o auto de infração descreva
especificamente a conduta que revele a hipótese descrita em tais dispositivos
legais. (Acórdão no 1401-001.790, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de
15/02/2017)
Novamente, destaque-se que a ausência de emissão de nota fiscal de venda está
compreendida na própria omissão de receita, que não é suficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária do administrador com base no art. 135, III, do CTN, que demanda
imputação pessoal específica de condutas que transbordem referida infração. Nesse sentido:
Com efeito, os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade
tributária, referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se
confundem com os atos praticados pela pessoa jurídica, nem mesmo quando a
hipótese é de qualificação da multa de ofício.
No caso dos autos, como acima explicitado, não há específico dolo do
administrador, pois as condutas descritas no lançamento tributário e Termo de
Responsabilidade (em síntese, a omissão de receita, com entrega de Declaração
de Inatividade) referem-se à pessoa jurídica, tendo sido a causa para a
qualificação da multa quanto à empresa. Não há, assim, ato do administrador, em
infração à lei comercial, civil ou financeira que pudesse justificar a sua
responsabilidade na forma do artigo 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-003.591,
Red. Desig. Cristiane Silva Costa, Sessão de 09/05/2018)

RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E
COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A
responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu
gestor e titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente
comprovação, das práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A
simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a infração tributária,
sem a demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente
apuradas, não basta para atribuir-lhes responsabilidade. (Acórdão no 1402-
003.346, Red. Desig. Caio Cesar Nader Quintella, Sessão de 15/08/2018)
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
33
Além disso, no PAF no 16682.721290/2021-70 analisou autuação semelhante do
mesmo contribuinte, cancelando a responsabilidade tributária dos administradores, pelos
seguintes fundamentos:
Acresce que em momento algum logrou, o órgão fazendário, demonstrar as
razões para responsabilizar os responsáveis, sobretudo porque a aplicação do
artigo 135, III, necessita da comprovação de que o contribuinte, tido como
terceiro, praticou atos contrários ao ordenamento jurídico, direcionados a
possibilitar ou garantir o inadimplemento pelo sujeito passivo principal.
Alega que o único argumento direto utilizado contra o Contribuinte, consiste na
suposta alegação de que a Empresa ALPES, da qual o Contribuinte não mais figura
como sócio, teria promovido “a saída de mercadorias sem o respectivo
documento fiscal” e que tal atitude “constitui infração à lei tributária” “assim
como macula o estatuto social da entidade, já que em nenhuma empresa há o
permissivo para a prática de atos contrários à Lei”.
Com efeito, com razão os responsáveis em relação à atribuição de
responsabilidade. Embora tenha restado configurado o dolo para fins de
qualificação da multa por conta da utilização de interposta pessoa, no caso
concreto não há indicação ou comprovação do dolo necessário para atribuição de
responsabilidade fiscal:
Tal como já debatido nos tópicos “4.2. Das informações prestadas pela ANP
e da venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal”, “4.3. Da
utilização da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A como interposta
pessoa na comercialização de combustíveis” e “Às operações escusas
envolvendo outras distribuidoras de combustíveis”, o ato de promover a
saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal constitui infração à
lei tributária (arts. 1° e 2° da Lei n° 8.846/94) e penal (Lei n° 8.137/90, art.
1°, incisos II e V), assim como macula o Contrato Social da entidade, já que
em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de atos contrários à
Lei. Copiamos abaixo a citada legislação:
(...)
Como houve clara violação à Lei e ao Ato Constitutivo da entidade, haja
vista a ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal
correspondente,
serão
elencados
como
devedores
solidários
os
administradores da empresa à época dos fatos, já que é deles a obrigação
de zelar pela correição dos negócios sob sua tutela, conforme abaixo
discriminado:
Contudo, o referido dispositivo exige que se indique quais os fatos ou atos
praticados pelos responsáveis que contrariaram a lei ou os atos societários,
conforme, inclusive, posicionei-me ao relatar o processo 16151.720061/2018-31,
acórdão n. 1201-005.462, julgado por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
34
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova
de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do
sócio ou ex-sócio.
Na ocasião, já destacava que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos
agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos,
consoante entendimento externado pelo STJ, nos seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III, DO
CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo
prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária
do ex-sócioa esse título ou a título de infração legal. (negritei) Inexistência
de responsabilidade do ex-sócio. (...)(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de
04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José Delgado)” “TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU
ESTATUTO.(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador,
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (STJ, 1a
Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está
obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não
obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a
obrigação tributária é daquela, e não deste.
Logo, a inclusão no polo passivo tão somente amparada em alegações genéricas
sobre a conduta do sócio não tem o condão de atrair a responsabilidade solidária,
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.388 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720661/2022-71
35
nos termos do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1101-001.304, Rel. Cons. Jeferson
Teodorovicz, Sessão de 14/04/2024)
Portanto, entendo que é o caso de acolher a alegação, para excluir a
responsabilidade tributária atribuída com fundamento no art. 135, III, do CTN.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço os Recursos Voluntários da ALPES DISTRIBUIDORA e dos
responsáveis tributários ALEXANDRE PINHEIRO LEITÃO e FABIO MOREIRA NETO, rejeito as preliminares
arguidas e lhes dou parcial provimento, para: (i) cancelar a qualificação da multa de ofício e (ii)
excluir a responsabilidade tributária atribuída aos sócios-administradores com fundamento no art.
135, III, do CTN.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
O voto do i. Relator, refletindo sua fluência nas coisas tributária e fiscal, é muito
bem fundamentado. Todavia, quando da realização dos debates na sessão de julgamento, restou
vencido, por maioria qualificada, no que respeita à responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica com fundamento no art. 135, inc. III do Código Tributário Nacional (CTN), como
se verá.

1 Ac. no 1301-006.885, s. 11/04/2024.
Fl. 5107
DF CARF MF
Original